Tribunal: TJMT
Processo: 1045454-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045454-40.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELA ZERMIANI - CPF: 004.788.439-84 (RECORRENTE), LAILA MACHADO BORBA - CPF: 071.878.875-31 (ADVOGADO), RENAN ALVAREZ FERNANDES - CPF: 864.491.495-23 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de
no
1045454-40.2024.8.11.0041.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
.

Recorrida:

GRACIELA ZERMIANI
.

Data do Julgamento virtual:
02 A 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DE COMPRA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - NEGATIVA POR PARTE DA RECLAMADA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
,
recorrida afirma que adquiriu passagem aérea em 08/03/2024, com itinerário de ida e volta entre Miami/EUA a São Paulo, e que, em 09/03/2024, solicitou o cancelamento da compra. Contudo, mesmo após reiterados contatos, não obteve o estorno do valor pago
.

2.

Apesar de a recorrente defender a ausência do dever de indenizar, o artigo 11, da Resolução n. 400 da ANAC, dispõe que, c
aso o passageiro solicite o cancelamento da passagem no prazo de 24 horas após a compra, desde que esta tenha ocorrido com pelo menos sete dias de antecedência do voo, o reembolso deve ser integral e sem penalidades.

3.

Ademais, a recorrente não demonstrou de modo efetivo que deixou revender o assento adquirido pela recorrida e com isso tenha sofrido prejuízo.

4.

Nesse sentido:

E M E N T A - Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA REALIZADA PELA INTERNET. CANCELAMENTO NO PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. FALTA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de consumo ajuizada por consumidor que adquiriu passagem aérea por meio de plataforma digital e solicitou o cancelamento da compra no prazo legal de sete dias, sem que houvesse reembolso integral do valor pago. A sentença de primeiro grau determinou a devolução do valor despendido (R$ 748,93), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a restituição integral do valor pago por passagem aérea cancelada dentro do prazo legal de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) analisar se a negativa de reembolso e a ausência de solução administrativa ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de arrependimento nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, permitindo o cancelamento da compra no prazo de 7 (sete) dias, com reembolso integral do valor pago (art. 49 do CDC). 4. A recusa da empresa aérea em reembolsar o valor pago, mesmo diante de cancelamento tempestivo, configura falha na prestação do serviço e infringe o dever de informação adequado, ensejando reparação nos termos do art. 14 do CDC. 5.

O descumprimento do dever de reembolso, aliado à ineficácia dos canais de atendimento para solução administrativa da controvérsia, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 6. O valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os precedentes da Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido(N.U 1025279-42.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

5.

Assim, não comprovada a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade civil da recorrente, inviável afastar a obrigação de indenizar o dano material experimentado pela recorrida, haja vista que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, consequentemente independente da ocorrência de culpa, implicando tão somente na identificação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano provocado.

6.

A não restituição de valores ocorreu por falha na prestação do serviço da recorrente que não adotou as providências necessárias para atender o pedido da recorrida na via administrativa, sendo necessário a intervenção do Estado-Juiz para resolver tal questão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da promovente
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025